Tribunal: TJDFT
Processo: 0713805-43.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. FORMA TENTADA. CHAVE FALSA NÃO ENCONTRADA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE EFICIÊNCIA DOS OBJETOS APREENDIDOS. CRIME DE AMEAÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso na pena do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo na forma tentada e delito de ameaça contra duas vítimas (155, § 4o, inciso III, c/c artigo 14, inciso II, e no artigo 147, por duas vezes, em concurso formal, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há várias questões em discussão: (i) se cabe a absolvição do crime em razão da insuficiência de provas e atipicidade da conduta; (ii) se cabe o afastamento da qualificadora do art. 155, § 4o, inciso III, do Código Penal, por absoluta ausência de prova material do uso de chave falsa; (iii) se, subsidiariamente, cabe a desclassificação da conduta para furto simples tentado, nos termos do art. 155, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal; e, (iv) se cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se o furto tentado qualificado pelo rompimento de obstáculos deixou vestígios, porém a vítima não levou o veículo para ser periciado no Instituto de Criminalística, que por sua vez não apresentou o Laudo de Eficiência, não se aplica a exceção prevista no art. 167 do CPP, porque o delito praticado pelo acusado deixou vestígios que poderiam ter sido comprovados através de perícia.

4. O crime de ameaça é um delito formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação, bastando capacidade para tanto. Não se exige a concretização do resultado naturalístico, nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.

5. A absolvição do crime de ameaça não deve ocorrer se o conjunto de provas demonstrou a intenção do réu em querer intimidar as vítimas, tanto é que uma delas passou mal devido ao comportamento tresloucado do acusado tentando invadir a residência delas.

IV. – Dispositivo e tese.

6. Recurso conhecido e provido em parte.